Tribunal: TCU
Processo: 011.434/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4365/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.434/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Forastieri dos Santos (XXX.240.798-XX); Andre Luiz Pereira Marques dos Santos (XXX.596.528-XX); Claudia Maria Mendonca (XXX.574.378-XX); Deborah Forastieri dos Santos (XXX.444.138-XX); Denise Nascimento Carriel dos Reis (XXX.860.068-XX); Edna Christina de Oliveira Sandi (XXX.651.058-XX); Eula Costa Forastieri (XXX.930.458-XX); Jacyra Ferreira Pinto (XXX.834.818-XX); Luana Borges Costa Melo (XXX.907.728-XX); Maria Cecilia Carriel da Silva (XXX.115.078-XX); Maria Rosangela Forastieri dos Santos Bonassi (XXX.517.748-XX); Silvia Helena Leite Pereira (XXX.161.268-XX); Silvia Helena Leite Pereira (XXX.161.268-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 18840/2022 e 131807/2021, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Tenente Coronel e 2o Tenente, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU